Tribunal: STJ
Processo: 5089311-97.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904508 - GO (2025/0123671-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - GO037214
EMBARGADO
: DIRCE APARECIDA BRITO DA SILVA
ADVOGADA
: TALITA DOS PASSOS ALVES - GO050506
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade, omissão
ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: cf8097d8-228a-4cf1-b03d-d0c2d350bb74

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904508 - GO (2025/0123671-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - GO037214
EMBARGADO
: DIRCE APARECIDA BRITO DA SILVA
ADVOGADA
: TALITA DOS PASSOS ALVES - GO050506
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade, omissão
ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da
matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ERBE INCORPORADORA
037 S.A. contra acórdão assim ementado (fl. 850):

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 284 DO STF E DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA 1.
Deficiência na fundamentação do recurso especial, por ausência de indicação clara e
precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados.
2. Rever
Súmula 284/STF.
as conclusões do acórdão recorrido quanto à existência de vícios de
construção e dos danos morais ensejaria o reexame de matéria fático-
probatória (
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
Súmula 7/STJ)

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que
sustenta omissão quanto à inexistência de ato ilícito, de dano efetivo e de nexo causal
para a condenação por danos morais, afirmando que o acórdão limitou-se a aplicar de
forma genérica as súmulas sem enfrentar o conteúdo jurídico das teses.
Aduz omissão quanto ao caráter exclusivamente jurídico da controvérsia e à
possibilidade de revaloração jurídica dos fatos fixados pelas instâncias ordinárias, com
violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA53319603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:41
Código de Controle do Documento: 1057083f-52ec-42b7-8a23-136fae60f873

Alega omissão ao aplicar a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, porque
o recurso especial teria indicado de forma clara e específica os dispositivos federais tidos
por violados.
Assinala omissão quanto à tese de que mero inadimplemento contratual não
enseja dano moral, afirmando inexistir conduta abusiva apta a afetar direitos da
personalidade.
Pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais por
proporcionalidade e razoabilidade, sustentando que a matéria não demanda reexame de
provas.
Argumenta, por fim, que há contradições internas: a) entre o reconhecimento
da natureza jurídica da controvérsia e a aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça; b) entre a afirmação de deficiência de fundamentação (
e a
Súmula 284/STF)
indicação dos arts. 186 e 927 do Código Civil; e c) entre a manutenção da condenação
por danos morais e a negativa de conhecimento do mérito do recurso especial por
suposto reexame fático-probatório.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 868).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
A análise das razões demonstra que as alegações de omissão e contradição
visam rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão embargado, que manteve a
decisão singular pela incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ, com suporte na moldura
fática delineada pelo Tribunal de origem e na compreensão de que a pretensão
demandaria reexame de provas, inclusive quanto ao nexo causal e à configuração de
danos morais.
Isso, porque constou no acórdão que o Tribunal de origem consignou que o
laudo pericial comprovou a existência de vícios construtivos no imóvel, os quais
comprometeram a segurança e a qualidade da moradia da autora, configurando,
inclusive, dano moral indenizável. Confira-se:

Acerca da matéria trazida à baila, tem-se que a responsabilidade pelo fato do produto
e do serviço está disciplinada nos arts. 12 a 17 do Estatuto Consumerista, e diz
respeito a defeitos do produto decorrentes de projeto, fabricação, construção,
montagem, dentre outros, bem como, relativos à prestação dos serviços.
Necessário consignar que, em se tratando de relação de consumo e de falha na
prestação do serviço, a responsabilidade do prestador é objetiva, ou seja, independe
de culpa (art. 14, caput, CDC), bastando a constatação do dano sofrido pelo
consumidor e o nexo de causalidade entre este e a conduta do fornecedor, podendo
ser afastada, tão somente, quando este provar a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiros (art. 14, §3o, I e II, CDC).
Documento eletrônico VDA53319603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:41
Código de Controle do Documento: 1057083f-52ec-42b7-8a23-136fae60f873

Em resumo, para a configuração do dever de indenizar, basta que se demonstre o
vício no produto ou serviço, o evento danoso e a relação de causalidade entre o vício
e o dano.
In casu, verifica-se que a apelante se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
existência de vícios construtivos no imóvel, reconhecidamente de responsabilidade
da construtora, decorrentes da falha na prestação de serviços. Com efeito, o laudo
pericial concluiu pela existência de vícios/defeitos de construção no imóvel
(apartamento 101, Bloco O, Térreo, Residencial Amarilis). Veja (movs. 65 e 83):
[...]
Infere-se, portanto, com base nas considerações do expert, que, de fato, ocorreram
alterações no imóvel que diminuíram a qualidade da obra e facilitaram o
aparecimento de vício de construção oculto, ainda que apontado como danos de
pequena monta.
Nesse cenário, não obstante a apelante tente imputar a culpa exclusiva dos danos à
autora/recorrida, por suposta omissão, não produziu qualquer prova nesse sentido.
Desse modo, constatados os vícios construtivos no imóvel edificado pela recorrente,
ressai evidente a sua obrigação em reparar os danos deles originados.
[...]
No tocante aos danos morais, inegável que a autora/apelada sofreu efetiva lesão em
seus direitos intrínsecos da personalidade, na medida em que a frustração de
adquirir um imóvel para moradia que apresenta vícios que ainda hoje perduram,
superam o mero dissabor.
Indubitavelmente, firmado o contrato para aquisição de bem novo, o usuário cria a
expectativa de habitá-lo sem avarias e defeitos de construção, sendo que a
frustração dessa expectativa, logicamente, tem o condão de lhe gerar abalos
psíquicos e emocionais.
Na situação concreta, deve ser levado em conta o fato de que a autora alegou, na
inicial, que, desde a época em que o imóvel lhe foi entregue (2012), vem enfrentando
problemas estruturais, tendo reclamado com a construtora por diversas vezes,
contudo, sem êxito.
[...]
Portanto, não há dúvidas de que o sofrimento experimentado pela apelada ultrapassa
o aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão a interesse existencial
concretamente merecedor de reparação.
[...]
Sobre o quantum indenizatório, há que se destacar que, na ausência de critérios
definidos em lei, compete ao julgador observar as melhores regras para a sua
fixação, atento às finalidades compensatória, punitiva, preventiva e/ou pedagógica e
aos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade, razoabilidade e
adequação.
Devem ser observados, ainda, os critérios específicos que consideram o grau de
culpa do ofensor, seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as
condições pessoais da vítima e a natureza do direito violado.
Ademais, a verba indenizatória estabelecida na instância inaugural somente deve ser
revista nas hipóteses em que se revelar destoante dos critérios reportados (
.
súmula 32/TJGO)
Destarte, sopesados todos esses fatores, verifica-se que o valor fixado pelo
sentenciante, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao fim
almejado, estando, inclusive, alinhado ao patamar praticado no âmbito deste Tribunal
[...] (fls. 653-656)
Documento eletrônico VDA53319603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:41
Código de Controle do Documento: 1057083f-52ec-42b7-8a23-136fae60f873

O acórdão ora embargado também registrou que a revisão do valor dos danos
morais somente é admitida quando irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no
patamar de R$ 5.000, atraindo igualmente a Súmula 7/STJ.
Como se vê, a decisão embargada enfrentou coerentemente as questões
postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos.
Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos
das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
[...]
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
EREsp 1.483.155/BA,
ESPECIAL, julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conclui-se que a pretensão da parte
art. 1.022
embargante é unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via
eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA
LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Documento eletrônico VDA53319603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:41
Código de Controle do Documento: 1057083f-52ec-42b7-8a23-136fae60f873

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de
prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EREsp 1.213.226/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:41
Código de Controle do Documento: 1057083f-52ec-42b7-8a23-136fae60f873

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.904.508 / GO
Número Registro: 2025/0123671-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
508931197 50893119720218090051
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - GO037214
AGRAVADO
: DIRCE APARECIDA BRITO DA SILVA
ADVOGADOS : ANA CAROLINE SILVA NEVES - GO055381
TALITA DOS PASSOS ALVES - GO050506
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - GO037214
EMBARGADO : DIRCE APARECIDA BRITO DA SILVA
ADVOGADA
: TALITA DOS PASSOS ALVES - GO050506
TERMO
Documento eletrônico VDA54011933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:36
Código de Controle do Documento: 0c247412-df48-411f-9740-2e120b812ed5

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:36
Código de Controle do Documento: 0c247412-df48-411f-9740-2e120b812ed5